Tribunal: TJPA
Processo: 0005007-80.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005007-80.2018.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDO DA FONSECA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º do caderno processual, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3.
Error in procedendo
do juízo singular ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem para o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por RAIMUNDO DA FONSECA em face de sentença oriunda da Vara Única de São João de Pirabas – Santarém Novo, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que move contra BANCO OLE CONSIGNADOS S.A.

Na exordial, alega o autor que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo teve ciência da realização de empréstimo consignado em seu nome (
contrato n° 7809559
) no
valor total de R$ 1744,64 ( um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

a ser descontado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$90,00 (noventa reais)
. Argui a negligência da parte ré ao permitir a provável ocorrência de ação fraudulenta.

Requer a declaração de inexistência de relação contratual, a repetição de indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou que a parte autora procedesse a emenda da petição inicial (ID 1632690), informando se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; em caso negativo, determinou que apresentasse extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A autora apresentou petição (ID 1632691), informando a desnecessidade de emenda da inicial considerando o vasto tempo entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento e, ainda, por se tratar de relação consumerista na qual foi requerida a inversão do ônus da prova.

O juízo singular, entendendo não cumprida a determinação de emenda da inicial, sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva (ID 1632692):

(...) Destarte, ante a inércia do(a) autor(a), devidamente intimado(a), para proceder a emenda a inicial, presume-se o seu desinteresse no prosseguimento do feito, ante o desatendimento da ordem judicial, razão pela qual se impõe a extinção do processo.

Pelo exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, o presente processo, com fulcro no parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, ambos do CPC/15.

Sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade deferida nos autos. Sem honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado , certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas legais.P.R..I.C.Servirá a presente decisão como mandado.Santarém Novo, 11/11/2019.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida apresentou apelação (ID 1632693) alegando a desnecessidade de emenda a inicial, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito e a inaplicabilidade do princípio
venire contra factumproprium.
Requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito.

Sem contrarrazões.(ID 1632694)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Das razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão de ter considerado inepta a petição inicial.

Entendeu o juízo
a quo
que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial e, considerando que a emenda solicitada é essencial para o deslinde da ação, bem como os documentos exigidos seriam de fácil obtenção pelo autor, não haveria razão para enquadrar a situação nas hipóteses que justificam a inversão do ônus da prova.

Alega o Apelante que a inicial está devidamente instruída, de forma que caberia ao banco apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, considerando que se trata de relação de consumo. Aduz a inegável e total desnecessidade de emenda da inicial, tendo o juiz de piso cerceado o seu direito de acesso à justiça. Por fim, ressalta que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

O autor, ora apelante, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome (
contrato n° 7809559
) no valor total de R$ 1744,64 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser descontado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$90,00 (noventa reais), o qual afirma não ter sido realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Boletim de Ocorrência.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

Ademais, na exordial o autor requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que o autor, em sua petição inicial já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pelo juízo singular, ainda que sejam necessários em seu entender para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Dessa forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado em 15/03/2018)

Assim, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações do autor, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Parte dispositiva.

Ante tais considerações, conheço o recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/08/2021